Tribunal: TJBA
Processo: 0000493-19.2012.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000493-19.2012.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO, FRANKLIN LEANDRO FERREIRA DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CAMPO FORMOSO - COOTRANSCAMP

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 485, II, § 1º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, em razão da paralisação do feito por longo período, por negligência da parte autora, ora apelante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, II, do CPC, especialmente quanto à paralisação injustificada do feito e à regularidade da intimação pessoal do autor.

III.
Razões de decidir

3. Constatou-se que o processo ficou paralisado por mais de um ano, por ausência de manifestação da parte autora, mesmo após reiterada e regularmente intimada para impulsionar o feito.

4. Houve, inclusive, intimação pessoal por meio do procurador do ente público, alertando sobre a possibilidade de extinção do feito, sem qualquer manifestação da parte.

5. O prazo superior a um ano e onze meses entre a última intimação e a sentença confirma o descumprimento da diligência exigida e autoriza a extinção do processo.

6. Ausente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que os despachos judiciais foram claros quanto às consequências da inércia.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "É cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, § 1º, do CPC, quando a parte autora permanece inerte por longo período, mesmo após intimação pessoal para impulsionar o feito."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000493-19.2012.8.05.0041
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE CAMPO FORMOSO
e como Apelada
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CAMPO FORMOSO - COOTRANSCAMP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator